Tribunal: TJBA
Processo: 8053626-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053626-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: EMANOELA ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
ELZA RAFAELA RIBEIRO DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS E POR SINISTRALIDADE SEM TRANSPARÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 260%. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A análise do Agravo de Instrumento se limita às matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, para evitar supressão de instância.

A documentação apresentada revela aumentos superiores a 260% entre 2020 e 2025, sem indicação clara de critérios técnicos ou atuariais, violando o dever de informação (CDC, art. 6º, III) e o princípio da boa-fé.

A ausência de justificativa atuarial adequada evidencia plausibilidade jurídica da alegação de abusividade, sobretudo em contratos coletivos por adesão.

A majoração abrupta da mensalidade, de R$ 566,68 para R$ 2.148,82, compromete a continuidade do plano pela consumidora, configurando risco de dano grave à saúde e à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III, e art. 196).

A jurisprudência reforça que, diante de indícios de abusividade e falta de transparência, admite-se, em caráter provisório, a aplicação do índice da ANS destinado a planos individuais, como forma de preservar a continuidade da assistência à saúde.

O perigo de irreversibilidade do provimento não se caracteriza, pois a controvérsia envolve obrigação pecuniária reversível, ao passo que eventual ausência de tutela pode acarretar prejuízos à saúde da beneficiária.

A decisão agravada se harmoniza com o entendimento consolidado de que reajustes genéricos, desacompanhados de demonstração atuarial, afrontam os princípios do equilíbrio contratual e da proporcionalidade, justificando controle judicial imediato.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8053626-06.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - BRADESCO SAUDE S/A
e, como
Agravad
a
- EMANOELA ALMEIDA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R